Tribunal: TJSP
Processo: 2061680-49.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO – PLEITO DE CARÁTER INFRINGENTE – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTÁ SUBORDINADO AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.